Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO. UNILATERAL. VOO DOMÉSTICO. PANDEMIA. CONORAVÍRUS (COVID-19). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados. A ausência de demonstração dos fatos ensejadores inviabiliza o acolhimento da reparação por danos morais pretendida.
3. Apelação desprovida.